Tribunal: STF
Processo: AI 695433
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. RECEBIMENTO DA CARGA HORÁRIA 
   SUPLEMENTAR DURANTE A LICENÇA-MATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO 
   REEXAME DE PROVAS: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.